Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723958-15.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MARIA CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO, ALAIDE CARVALHO DE ARAUJO OLIVEIRA, ADEYLSON DE CARVALHO DE ARAUJO SA D E S P A C H O Intime-se a embargante "ALLSEG SEGURADORA S/A" para que informe ao Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, a que título figura na lide, eis que a ação foi proposta contra a seguradora AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS (contestação e estatuto social em IDs 75997664 e 75997666), ciente que sua inércia acarretará o não conhecimento do recurso. P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator